Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716529-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANYFASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, IDANILENE ARAUJO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud. Para tanto, relata que, com as novas funcionalidades do sistema Sisbajud, bem como dado o transcurso do prazo desde a última pesquisa por ativos financeiros realizada em 16/07/2019, e ainda sem o recebimento dos valores devidos, formulou pedido ao Juízo a quo para a realização de pesquisa via sistema Sisbajud. Argumenta que o art. 854, do CPC, trouxe inovações de cunho processual estabelecendo princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica, além de outros reflexos, como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do art. 797, do mesmo Código. Alega que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, que não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD. Afirma que a execução tramita no interesse do credor, que poderá requerer as diligências necessárias para a satisfação de seu crédito, inclusive ao Poder Judiciário, para utilização dos sistemas conveniados. Sustenta que o acesso ao SISBAJUD é exclusivo do Judiciário, sendo imprescindível a intervenção do Juízo para promover a pesquisa, não podendo o pleito do Agravante ser considerado como transferência ao Judiciário do ônus pela localização de bens. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, já que o feito corre o risco de ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer a antecipação da tutela, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. O Sisbajud, ainda não utilizado no caso dos autos, é um sistema inovador, que possui funcionalidades e meios de busca mais amplos do que o sistema por ele substituído, o Bacenjud. Além disso, a última pesquisa por bens das devedoras, que restou infrutífera, foi realizada há aproximadamente dois (2) anos. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, as agravadas podem ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). RENOVACAO. DECURSO DE TEMPO RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 3. A reiteração de consulta ao sistema de pesquisa de ativos financeiros SisbaJud, disponível ao Poder Judiciário, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada, razoável lapso de tempo, porque a medida se mostra útil e necessária, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira do devedor, inclusive pela realização de pagamento a credor diverso em outro processo judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1340186, 07500043320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome das agravadas, por meio do sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 16:44:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator